Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709237-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURIZON ABADIO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme parecer ofertado ao ID 54955401, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela impossibilidade de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ao réu MAURIZON. Assim, considerando que a apelação criminal defensiva já fora julgada por esta Turma Criminal (ID 51594998), pendente apenas a certificação do trânsito em julgado, resta esgotada a jurisdição desta segunda instância. À Secretaria da 1o Turma Criminal, para que certifique o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora